Tribunal: STF
Processo: AP 256
Classe: AP
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-06
Data de publicação: 1979-06-06

Ementa:
- Queixa crime contra Deputado Federal. Negativo de licença da Câmara
dos Deputados para ser iniciado o processo. Arquivamento da queixa,
ressalvada a possibilidade de futura e eventual instauração da ação
penal, uma vez cessada a causa impeditiva prevista no art. 32, § 1º, da
Constituição da República (redação da Emenda  nº 11/78).